Tribunal: TJES
Processo: 5002436-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002436-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARGILL AGRICOLA S A
RECORRIDO: MARIA ROBERTA DA SILVA BOSSATTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002436-29.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CARGILL AGRÍCOLA S/A

EMBARGADA: MARIA ROBERTA DA SILVA BOSSATTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
CARGILL AGRÍCOLA S/A,
em face do Acórdão (ID 3631278), que não conheceu do Recurso Inominado interposto por CARGILL AGRÍCOLA S/A, ora embargante, pelo reconhecimento de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista ser vício insanável.

Em suas razões (ID 3663747), o Embargante alega que o voto do acórdão em questão não apresenta causa de vício insanável, haja vista, segundo ele, a reiteração de razões em recurso não é causa de não conhecimento. Ademais, apresenta trechos onde houve impugnação à sentença, explicitando todos os momentos em que julgou não haver uma mera repetição da Contestação (ID 2630977).

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID 3696192), ocasião em que defende que a falta de dialeticidade compromete a validade do recurso interposto, haja vista que devem ser atacados todos os pontos controvertidos da sentença. Outrossim, alega que o embargante trouxe novos pontos a serem discutidos em sede de recurso, motivo pelo qual reforça que o embargo não deve prosperar, pois novas alegações devem ser levantadas em sede de Contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade,
o que se pretende é unicamente a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal, que, por unanimidade, julgou pelo não provimento do recurso inominado interposto.

Destaco, aliás, que a parte alega a existência de omissão no julgado, mas não destaca ou apresenta qualquer elemento de sua peça recursal que tenha, efetivamente, dialogado com o acórdão embargado, limitando-se a alegar, genericamente, que é evidente que o seu recurso impugnou devidamente o aresto.

Ocorre que, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com esta, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.